Tribunal: TJSP
Processo: 2205190-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE INCABÍVEL NO CASO – LIBERAÇÃO DE VALORES EM EXCESSO – Documentos que não revelam cabalmente a natureza jurídica das contas bancárias penhoradas, inexistindo, também, demonstração da movimentação financeira delas, o que impossibilita aferir se são utilizadas com finalidade de conta corrente ou poupança –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE INCABÍVEL NO CASO – LIBERAÇÃO DE VALORES EM EXCESSO – Documentos que não revelam cabalmente a natureza jurídica das contas bancárias penhoradas, inexistindo, também, demonstração da movimentação financeira delas, o que impossibilita aferir se são utilizadas com finalidade de conta corrente ou poupança – Impossibilidade de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, haja vista a impossibilidade de se verificar a real natureza e finalidade das contas bancárias do agravante – Liberação de valores penhorados em excesso, por outro lado, que se faz de rigor, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Estado de São Paulo em sede de resposta à exceção de pré-executividade – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205190-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
EZEQUIEL MAGALHÃES NETO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8.844
2
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000
Agravante: Ezequiel Magalhães Neto
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Ussu Comercial Ltda, Rosilda de Souza e Gustavo Fernando Dias
Comarca: Votorantim
Voto no 8.844
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
BACENJUD

CONTA
POUPANÇA

IMPENHORABILIDADE INCABÍVEL NO CASO

LIBERAÇÃO
DE
VALORES
EM
EXCESSO

Documentos que não revelam cabalmente a natureza
jurídica das contas bancárias penhoradas, inexistindo,
também, demonstração da movimentação financeira delas,
o que impossibilita aferir se são utilizadas com finalidade
de conta corrente ou poupança Impossibilidade de se
aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do
CPC, haja vista a impossibilidade de se verificar a real
natureza e finalidade das contas bancárias do agravante
Liberação de valores penhorados em excesso, por outro
lado, que se faz de rigor, conforme expressamente
reconhecido pelo próprio Estado de São Paulo em sede de
resposta à exceção de pré-executividade
Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos de Execução Fiscal no
0008353-34.2010.8.26.0663 (juntada à fl. 305 destes autos), que, ao analisar
os embargos de declaração (fls. 281/283 destes autos), manteve o bloqueio,
via BacenJud, efetivado sobre contas bancárias do executado, pois não
restou comprovado que referidas contas tinham natureza de poupança.
O executado, inconformado com a r. decisão,
interpôs recurso de agravo de instrumento (fls. 01/10), aduzindo, em suma,
que os valores bloqueados são impenhoráveis, sendo de rigor a liberação
imediata das quantias de R$ 647,63 (seiscentos e quarenta e sete reais e
sessenta e três centavos), R$ 2.716,21 (dois mil setecentos e dezesseis reais
e vinte e um centavos) e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8.844
3
estão depositadas em conta poupança, a qual é impenhorável no limite de 40
(quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC.
Sustenta, também, que a Fazenda reconheceu que a execução deveria limitar-
se a R$ 133.421,23 (cento e trinta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e
vinte e três centavos), e, como o valor bloqueado atingiu o montante de R$
143.363,84 (cento e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e
oitenta e quatro centavos), de rigor a liberação imediata do que consta em
excesso. Requer, por fim, liminar para desbloqueio imediato de 40 (quarenta)
salários-mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, ou do valor
bloqueado em excesso.
Com
o
deferimento
parcial
da
liminar (fls.
312/314), houve oferecimento tempestivo de contraminuta pelo agravado (fls.
320/324), tendo o agravante oferecido oposição ao julgamento virtual à fl.
318.
É o relatório.
Presente
o
pressuposto
de
admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 01 e 306) com o recolhimento adequado do
preparo recursal a esta Superior Instância (fls. 309/310)
, o recurso é
recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Quanto ao pleito de liberação de 40 (quarenta)
salários-mínimos dos valores bloqueados de contas bancárias do agravante,
com fulcro no art. 833, inc. X, do CPC,1 incabível o provimento do recurso.
A
documentação
acostada
aos
autos,
notadamente o documento de fl. 268, não comprova que as contas
bloqueadas possuem natureza de conta poupança.
Ainda que se admita que as contas bloqueadas
são de poupança, não consta nos autos demonstração da movimentação
financeira delas, o que seria essencial para aferir, por exemplo, se os valores
1 Art. 833. São impenhoráveis: [...] X a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8.844
4
lá contidos são frequentemente utilizados pelo agravante.
Acaso isso restasse comprovado, o desprovimento
do recurso seria de rigor, pois, mesmo se as contas tivessem a roupagem
jurídica de poupança, a movimentação frequente de valores demonstraria que
o agravante se vale da conta poupança como se fosse uma conta corrente,
afastando o regime de impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC.
Contudo, o recorrente sequer demonstrou a
movimentação bancária das contas de fl. 268, e, diante da impossibilidade de
se aferir a real finalidade delas, de rigor manter a r. decisão para afastar a
liberação dos 40 (quarenta) salários-mínimos:
“Agravo de Instrumento. Execução de acordo. Decisão
que determinou o desbloqueio de valores mantidos em
caderneta de poupança. Irresignação. Cabimento. A
documentação carreada aos autos revela a realização
de saques e transferências frequentes, sugerindo que a
conta-poupança é utilizada como conta corrente. O
desvirtuamento da natureza dos valores autoriza a
mitigação do disposto pelo art. 833, inciso X do Código
de Processo Civil. Manutenção do bloqueio. Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP,
AI
no
2137329-59.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
PAOLA
LORENA, 3a Câmara de Direito Público, julgado em
10.09.2019);
“Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Bloqueio, por
meio do sistema BacenJud, de valores depositados em
conta
poupança.
Indeferimento
do
pedido
de
desbloqueio. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Alegação de impenhorabilidade nos termos do artigo
833, X, do CPC. Valores depositados em conta
poupança, vinculada à conta corrente, suscetíveis de
imediata
movimentação
financeira.
Hipótese
não
amparada
pela regra da impenhorabilidade. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8.844
5
comprovação,
ademais,
de
que
os
numerários
depositados são frutos do trabalho da agravante.
Ausência de documentos comprobatórios. Bloqueio
mantido.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
AI
no
2260392-58.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
RICARDO
CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado
em 31.07.2019).
Por
fim,
quanto
à
liberação
dos
valores
bloqueados em excesso, de rigor o provimento do recurso, tendo em vista que
o próprio Estado de São Paulo, após constrição frutífera, via BacenJud, da
quantia de R$ 647,63 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três
centavos), R$ 2.716,21 (dois mil setecentos e dezesseis reais e vinte e um
centavos) e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), expressamente
requereu, conforme fls. 295/298, a liberação do que excedesse o montante de
R$ 133.421,23 (cento e trinta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e
vinte e três centavos), justificando referida medida com os seguintes
argumentos:
“Diante da retirada do autor da sociedade em
22.08.2006, a sua responsabilidade recai sobre os
débitos gerados até então, ou seja, no período em que
exercia o cargo de sócio gerente. Os impostos e
respectivas multas punitivas referentes aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/2006 a 08/2006
não foram recolhidos pelo sócio gerente ora excipiente
na época de seu vencimento, o que enseja a sua
repsonsabilidade
sobre
esta
parcela
do
débito
exequendo. [...] A responsabilidade do excipiente
referente aos débitos gerados no período de 01/2006 a
08/2006, representa 24,42% da totalidade do débito
exequendo, o que hoje perfaz o montante de R$
133.421,23. E, uma vez satisfeito esta parcela do
débito, de responsabilidade do excipiente, a execução
prosseguirá
tão
somente
em
face
dos
demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8.844
6
corresponsáveis tributários. Pelo exposto, a Fazenda do
Estado de São Paulo [requer] seja rejeitada a exceção
de pré-executividade ora apresentada, prosseguindo-se
a execução fiscal, com a transferência do numerário
bloqueado (fls. 212) até o valor de R$ 133.421,23, para
conta a disposição do juízo, seguindo-se a expedição
de mandado de levantamento judicial à favor da
exequente, com o consequente desbloqueio do valor
remanescente a favor do executado”.
Assim, como o próprio exequente anuiu com a
defesa do executado no tocante ao valor bloqueado em excesso, de rigor se
faz o desbloqueio dessa quantia, razão pela qual o recurso deve ser provido
nesse aspecto, confirmando-se a liminar deferida por este relator às fls.
312/314.
Deixo de fixar honorários, tendo em vista que não
fora fixado na decisão: “Não haverá honorários de sucumbência recursal quando
nas outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente. Isso porque o
texto da lei prevê, expressamente, que somente serão majorados os "honorários
fixados anteriormente", de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas
instâncias ordinárias, não incidirá a regra do § 11 do art. 85 do CPC/15” (STJ, REsp
1661990/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/08/2017, DJe 22/8/2017).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS
no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205190-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8.844
7
CARLOS VON ADAMEK
Relator